Tribunal: STF
Processo: Rcl 85093
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Jacupiranga, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 2128543-50.2024.8.26.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6.331/PE.  



    O reclamante alega, em síntese, ter havido aplicação equivocada do paradigma indicado.



    Sustenta o seguinte:



    A presente Reclamação Constitucional tem por escopo a preservação da integridade do sistema federativo brasileiro e a garantia da autoridade das decisões desta Suprema Corte, valores que constituem pilares fundamentais da ordem constitucional vigente. Trata-se de impugnação a acórdão que, ao desconhecer a autonomia municipal constitucionalmente assegurada, vulnera frontalmente a jurisprudência consolidada desta Corte sobre os limites da interferência estadual na organização administrativa dos entes municipais.



    [...]



    O Município de Jacupiranga, no exercício da prerrogativa constitucional de auto organização que lhe é inerente enquanto ente federativo autônomo, editou a Lei Municipal nº 1.508, de 02 de junho de 2023, estabelecendo a estrutura orgânica de sua Procuradoria-Geral. A referida norma, longe de representar inovação temerária ou experimentalismo institucional, materializa escolha política legítima do legislador municipal, orientada pela necessidade de adequar a advocacia pública local às especificidades e demandas concretas da municipalidade.



    [...]



    A Lei Municipal nº 1.508/2023 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2128543-50.2024.8.26.0000, ajuizada perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O processo, que tramitou sob a relatoria do Desembargador Carlos Monnerat, culminou com acórdão proferido em 6 de novembro de 2024, pelo qual o Órgão Especial daquela Corte julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da norma municipal.



    O acórdão reclamado, embora reconheça a legitimidade da criação de procuradoria municipal pelo ente local, estabelece limitações que extrapolam os parâmetros constitucionais de controle, invadindo a esfera de autonomia organizacional constitucionalmente assegurada aos municípios.



    [...]



    A ADI 6.331, julgada por esta Corte em 09 de abril de 2024, representa marco definitivo na jurisprudência constitucional sobre os limites da autonomia municipal em matéria de advocacia pública. O julgamento, conduzido pelo eminente Ministro Luiz Fux, consolidou entendimento que há muito se delineava na jurisprudência desta Corte: a impossibilidade de imposição, por normas estaduais, de modelos organizacionais específicos para as procuradorias municipais.



    [...]



    O acórdão reclamado incorre em equívoco metodológico fundamental ao aplicar mecanicamente o princípio da simetria para limitar a autonomia organizacional do município reclamante. Tal aplicação revela incompreensão dos limites constitucionais desse princípio e desconhecimento da jurisprudência consolidada desta Corte sobre a matéria.



    Como já decidiu esta Suprema Corte, "o princípio da simetria não pode ser invocado para restringir indevidamente a autonomia dos entes federados, especialmente quando não há norma constitucional de reprodução obrigatória que justifique tal restrição" (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso).



    [...]



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, por seu órgão especial, ao declarar inconstitucionais dispositivos que conferiam autonomia técnica, administrativa e financeira à Procuradoria Municipal, bem como exclusividade em certas atribuições, aplicou exatamente o tipo de restrição que esta Corte considerou inconstitucional na ADI 6.331, considerando que a lei municipal que organizou a advocacia pública municipal foi devidamente aprovada pelo Poder Legislativo Local, dentro da sua auto-organização, preservando a autonomia municipal devidamente protegida pela nossa Constituição Federal (doc. 1, pp. 1-6).



    Requer, ao final:



    a) Cassar o acórdão proferido pelo Órgão Especial do TJSP na ADI nº 2128543- 50.2024.8.26.0000, especificamente nos pontos em que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2º e incisos, artigo 7º (expressão de modo exclusivo) e artigo 9º, inciso XVIII, da Lei Municipal nº 1.508/2023; 



    b) Determinar que o Tribunal reclamado profira nova decisão sobre os dispositivos cassados, em estrita observância às teses firmadas por esta Suprema Corte na ADI 6.331 (doc. 1, p. 8);



    Em 29/9/2025, determinei a emenda à inicial (doc. 7).



    Em 17/10/2025, o reclamante juntou os documentos pertinentes (doc. 8 a 15).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A ação não deve ser conhecida porque a questão já foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



     O Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso, em decisão monocrática (ARE 1.561.813/SP).



    A decisão, publicada em 4/8/2025, apresentou os seguintes fundamentos:



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, reporto-me à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).



    Agravo interno. Reclamação constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. Agravo manifestamente incabível. RE 636.331-RG/RJ (Tema 210) e ARE 766.618/SP. Demanda decorrente de contrato de transporte aéreo internacional. Matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de agravo em recurso extraordinário. Impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas pela Suprema Corte. Não cabimento do instrumento reclamatório. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses nas quais o ato reclamado já tenha sido objeto de questionamento, neste Tribunal, ainda que em sede processual diversa, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 52.714 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024; e Rcl 68.092/RJ, DJe 28/5/2024.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator